Tribunal: CARF
Processo: 10835.720004/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720004/2010-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.008 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
REGINA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno da diligência determinada no processo no 15940.000488/2008-98, vinculado a estes
autos, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 12-37.627 –
7aTurma da DRJ/RJ, de 1o de junho de 2011.
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 25987.56568.200308.1.3.03-0254,
com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 2.170,46, apurado
no exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007).
O Despacho Decisório não homologou a compensação dos débitos declarados,
por inexistência de crédito, tendo em vista que foi lavrado auto de infração relativo ao ano-
calendário 2007 (PAF no 15940.000488/2008-98).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720004/2010-29
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720004/2010-29

Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte esclareceu que o auto de
infração encontrava-se em julgamento do recurso voluntário e defendeu que a compensação não
poderia ser indeferida antes do término do julgamento do auto de infração.
A DRJ analisou as alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
concluiu: “a certeza e liquidez do crédito, requisitos necessários para o reconhecimento do
direito creditório, estão prejudicados”. Desse modo que manteve a decisão que não
homologação as compensações declaradas.
Cientificado dessa decisão em 14/07/2011, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 20/07/2011.
Em sua recurso, a contribuinte reitera as razões apresentadas na manifestação de
inconformidade, “enfatizando que a compensação não pode ser indeferida, antes do término do
processo 15940.000488/2008-98”.
Ao final, requer:
Por todo o exposto, requer o recebimento e total provimento do presente recurso,
reformando-se a decisão administrativa a quo, para os fins de determinar o
sobrestamento do feito, até julgamento final do processo 15940.000488/2008-98 ou seu
apensamento, sendo, posteriormente, homologada a compensação de PIS declarada
nesse processo.
O citado PAF no15940.000488/2008-98, também de minha relatoria, foi julgado
nesta mesma sessão, tendo sido proferida a Resolução no 1302-001.007, que determinou a
conversão do julgamento em diligência. Esta conselheira foi vencida quanto à proposta de
diligência e foi designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Da necessidade de sobrestamento até ser proferida nova decisão nos autos do processo
administrativo fiscal no 15940.000488/2008-98.
Tratam os autos do PER/DCOMP no 25987.56568.200308.1.3.03-025, transmitido
com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no exercício 2008
(01/01/2007 a 31/12/2007)
Consta do Despacho Decisório que todas as parcelas de composição do saldo
negativo do período informadas no PER/DCOMP foram devidamente validadas pelo SCC -
Sistema de Controle de Compensação e Crédito, porém, em decorrência da lavratura do Auto de
Infração para o ano-calendário de 2007, o direito creditório não foi reconhecido.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720004/2010-29

A autuação reduziu o prejuízo acumulado de R$1.233.917,91, montante declarado
pela recorrente, para R$ 1.194.039,25, tendo sido apurado prejuízo compensado indevidamente
no valor de R$ 39.878,66 no ano-calendário 2007, conforme demonstrativo a seguir, extraído do
PAF no 15940.000488/2008-98:

Consequentemente, no ano-calendário 2007 foi apurada exigência de CSLL
decorrente de “Compensação indevida de base de cálculo da CSLL” no valor de R$ 3.589,07.
Tendo em vista a vinculação entre os processos e que o julgamento do recurso
objeto do PAF no 15940.000488/2008-98 foi convertido em diligência (Resolução no 1302-
001.007), a apreciação dos presentes autos deverá ficar sobrestada até o retorno da diligência.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por determinar o sobrestamento do julgamento do
recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da
Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o retorno da diligência
determinada no processo no 15940.000488/2008-98, vinculado aos presentes autos.

Assinado Digitalmente

ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 108
DF CARF MF
Original